Tribunal: TJES
Processo: 5004282-52.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004282-52.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: LUCIA MARIA PASOLINI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Samarco Mineração S/A contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada, na qual foi reconhecida a responsabilidade da empresa pelo dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de água no município de Colatina/ES, em razão do rompimento da Barragem de Fundão. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita; (ii) estabelecer se a autora tem legitimidade ativa para a demanda, ainda que o comprovante de consumo de água esteja em nome de terceiro; e (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão da interrupção do fornecimento de água e, em caso positivo, se o valor fixado pela sentença deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra na categoria de "consumidor por equiparação", nos termos do art. 17 do CDC.

4. A interrupção do prazo prescricional ocorreu com a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 26/10/2018, no qual ficou expressamente previsto que não haveria perecimento de direitos por prescrição até 05/11/2018. Assim, considerando a fluência do prazo a partir dessa data, a ação ajuizada em 2023 está dentro do prazo legal.

5. A ilegitimidade ativa da autora não se sustenta, pois a interrupção do fornecimento de água afeta todos os moradores do imóvel, independentemente de quem figure como titular da conta de consumo.

6. O dano moral pela privação do fornecimento de água é presumido (in re ipsa), pois viola direitos da personalidade, sendo irrelevante a prova do sofrimento individual da vítima.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais) encontra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais adotados pelo tribunal em casos análogos.

8. Reformada, de ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios, que devem incidir sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença reformada, de ofício, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a reparação de danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, aplicável às vítimas na condição de consumidor por equiparação.

2. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta que preveja a não incidência de prescrição até determinada data constitui causa interruptiva do prazo prescricional.

3. A ilegitimidade ativa não pode ser reconhecida pelo simples fato de a conta de água estar em nome de terceiro, pois a interrupção do serviço essencial afeta todos os moradores do imóvel.

4. A privação do fornecimento de água potável configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psicológico específico.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
contra a r. Sentença prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES (ID n. 12176115) que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
LUCIA MARIA PASOLINI
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial de reparação por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, preliminarmente, arguiu a apelante preliminar de prescrição da demanda, pois o prazo para ajuizamento seria de três anos, e a ação foi protocolada somente em 2023, mais de oito anos após o desastre. Além disso, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que as contas de água anexadas aos autos estavam em nome de terceiro.

Quanto ao mérito, alega, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, visto que a interrupção no fornecimento de água foi temporária e mitigada por medidas emergenciais, além de argumentar que a empresa não se enquadra como fornecedora de serviço público essencial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nestes termos, requer a reforma da sentença para que a ação seja extinta por prescrição ou ilegitimidade ativa, ou, alternativamente, para que o pedido de indenização por dano moral seja julgado improcedente.

Contrarrazões apresentados no ID n. 12176122, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5004282-52.2023.8.08.0014

APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

APELADO: LUCIA MARIA PASOLINI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA DEMANDA

De forma preliminar, a recorrente sustenta, em síntese, a prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões, alega que o prazo aplicável seria o trienal, conforme artigo 206, §3º, V, do Código Civil, e que a demanda foi ajuizada em 2023, ultrapassando o prazo de três anos contados do evento danoso ocorrido em novembro de 2015. No entanto, razão não lhe assiste.

Embora o caso em análise não se trate de relação de consumo direta, a hipótese em tela atrai a incidência do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a figura do "
consumidor por equiparação
", garantindo proteção também às vítimas de danos causados por produtos ou serviços, mesmo que não tenham participado diretamente da relação de consumo. Assim, insere-se na seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, abrangendo danos à saúde, à integridade ou ao patrimônio do consumidor.

Deste modo, ainda que não exista um vínculo contratual entre as partes, se uma pessoa jurídica, no exercício de sua atividade econômica, causar prejuízo a terceiros, estes são equiparados a consumidores e protegidos pelas regras da responsabilidade objetiva do CDC.

Portanto, basta que a vítima tenha sido afetada pelo evento danoso para ser amparada pelas normas consumeristas, sem necessidade de comprovar a existência de uma relação contratual direta.

Por sua vez, a Corte Superior é pacífica no entendimento de que nos casos envolvendo acidente ambiental, admite-se a figura do consumidor por equiparação, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não fica prejudicado o exame do recurso especial que tem por objeto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando sobrevém decisão de primeiro grau declarando-se incompetente para o processamento e julgamento do feito.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.051.480/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

No mesmo sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELAS EMPRESAS POLUIDORAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou bystander. Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 28/07/2023. Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste. Assim, agiu com acerto o magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5009758-79.2024.8.08.0000; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09.10.2024)

Além disso, há a previsão expressa no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) de que não haveria perecimento de direitos por prescrição até 05/11/2018. Assim, considerando que o prazo prescricional passou a fluir apenas a partir dessa data, a ação ajuizada em 2023 encontra-se dentro do prazo legal, motivo pelo qual afasto a preliminar de prescrição.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de prescrição suscitada.

É como voto.

II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A empresa apelante também sustenta a ilegitimidade ativa da autora, sob o argumento de que o comprovante de pagamento da conta de água anexado aos autos não está em seu nome, mas sim em nome de terceiro.

No entanto, a alegação não merece prosperar. Isso porque, o fornecimento de água é um serviço essencial prestado a toda a coletividade e utilizado por todos os moradores do imóvel, independentemente de quem seja o titular da fatura. Assim, a interrupção desse serviço atinge todos os residentes do local afetado, o que lhes confere legitimidade para pleitear indenização pelos danos sofridos.

Este entendimento é reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal, que já decidiu, em caso análogo, que a interrupção do fornecimento de água potável atinge diretamente todos os moradores da residência, os quais têm legitimidade para pleitear a indenização, independentemente de serem os titulares formais da conta de consumo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (“in re ipsa”), cabendo a parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES. Dano moral em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0007054-49.2018.8.08.0014; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.06.2023)

Inclusive, no caso em tela, embora a apelante alegue que a apelada não seja a titular das faturas de água anexadas aos autos, verifico que os documentos apresentados estão em nome de seu falecido marido, Sr. Joaquim Costa, conforme devidamente comprovado pela documentação constante no ID n. 12176084.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

III - MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
contra a r. Sentença prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES (ID n. 12176115) que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
LUCIA MARIA PASOLINI
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial de reparação por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que a r. sentença se baseou em presunções, sem demonstrar efetivo abalo moral experimentado pela autora. Além disso, destaca que a Samarco não se enquadra como fornecedora de serviço público essencial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta, ainda, que a qualidade da água foi rapidamente restabelecida e que não houve falha direta da empresa no fornecimento de água, sendo responsabilidade do ente público garantir a distribuição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Pois bem, a controvérsia recursal restringe-se à análise da existência de dano moral no presente caso.

Na origem trata-se de ação indenizatória na qual a requerente, ora apelada, sustenta ter sofrido dano moral em razão da interrupção do fornecimento de água na Cidade de Colatina/ES, decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em 2015.

Sobre a questão, verifico que a própria autarquia municipal responsável pelo abastecimento de água, SANEAR - Colatina/ES, confirmou a paralisação do serviço pelo período de sete dias, através do Ofício n° 0118/2016, datado de 24 de março de 2016, sendo necessário que a população recorresse à distribuição emergencial de água mineral, o que gerou transtornos significativos para os moradores da cidade.

Neste caso, o dano moral decorrente dessa interrupção é presumido (
in re ipsa
), pois a privação de um serviço essencial, como o fornecimento de água, viola direitos da personalidade, ensejando indenização, sendo neste sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RUPTURA DA BARRAGEM DE MARIANA-MG. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, que considera as alegações constantes da petição inicial. Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram suficientemente que as apelantes residiam no município de Colatina-ES à época dos fatos, sendo legítimas para postular a indenização por dano extrapatrimonial. 2. Consoante determina o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, o tribunal deverá decidir, desde logo, o mérito quando “reformar sentença fundada no art. 485”, como no presente caso, até porque não há dilação probatória.
3. A interrupção do fornecimento de água potável em decorrência do rompimento da barragem de Mariana-MG causou dano moral in re ipsa aos residentes do município afetado, prescindindo de prova específica.
4. Reforma-se a sentença para afastar o reconhecimento da ilegitimidade ativa das apelantes e condenar a SAMARCO MINERAÇÃO S/A ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das apelantes, mantendo-se os demais termos da sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 0004721-56.2020.8.08.0014; Relator: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 12.08.2024)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. FUNDAÇÃO RENOVA. CIFRA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem qualquer tipo de incursão probatória, à luz da teoria da asserção adotada pela jurisprudência nacional. 2) A ocorrência do evento lesivo – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o rio Doce – e o nexo de causalidade entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela Samarco. A responsabilidade da mineradora, a propósito, é objetiva, dispensando a apuração de sua culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada.
3) Hipótese em que, por consequência da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina (por ocasião do rompimento da barragem de Mariana), as autoras sofreram diversos embaraços, tendo sido afetadas em sua esfera moral.
4) O valor arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 1.500,00) está em desacordo com o entendimento consolidado por esta Corte em relação às demandas oriundas do evento danoso em voga na presente ação. Montante reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autora. 5) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5007979-18.2022.8.08.0014; Relator: Raphael Americano Câmara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 24.07.2024)

No que tange a quantia fixada em R$1.000,00 (mil reais), entendo que está alinhada com os precedentes deste Tribunal e respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, verifico a necessidade de reformar, de ofício,
a base de cálculo dos honorários advocatícios determinada na origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os
honorários advocatícios
, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública
, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

No caso em tela, a sentença fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, quando, na verdade, a base de cálculo deve incidir sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Deste modo, necessária se faz a reforma da sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos da decisão.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Por sua vez, reforma
ex officio
a sentença objurgada para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios e determinar que sejam fixados sobre o valor da condenação.

2

Nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.